Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Antes de levar o feito a julgamento, fazem-se necessários esclarecimentos. Observa-se que às pags. 45/46 do ID 36389033, aduziram os Apelantes: “ [...] a quantia alcançada no primeiro cumprimento de sentença que caminha pelo índice da TR não quita integralmente o valor do crédito, não configurando, assim, qualquer óbice ao prosseguimento da execução complementar quanto aos valores não incluídos na primeira execução, posto que o pagamento efetuado naqueles termos, com a concordância do devedor, implica satisfação do crédito apenas em relação aos índices lá incluídos.” Esclareçam, pois, os Apelantes se houve, ou não, pagamento em relação ao primeiro cumprimento de sentença ao qual se referem. Prazo: cinco dias. Intimem-se. Brasília, 08 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator